Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-62.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005528-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5º, LV, CF).

2. Recurso conhecido e não provido.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e
Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado pela empresa P
RODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA., contra ato do
Secretário Adjunto de Receita Pública, do Superintendente de Fiscalização e do Gerente Especializado de Fiscalização de ME e EPP, todos da Secretária de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT
, conceder parcialmente a ordem para
“determinar
a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado.”

Nas suas razões recursais, o apelante argumenta que a impetrante-apelada não exerce efetivamente atividade principal do CNAE n. 10.66-0-00 – “Fabricação de Alimentos para Animais”, razão por que sua inscrição estadual foi suspensa.

Aduz que a irregularidade cadastral verificada no caso
“autoriza a suspensão da inscrição o CCE/MT, consoante se extrai do disposto no art. 78, inciso I e III da Portaria n.05/2014.”
(id. 86772025, pág. 8).

Continua:
“
a Secretaria de Estado de Fazenda ostenta competência para realizar Laudo de Vistoria no estabelecimento do Contribuinte sujeito à inscrição estadual e/ou alteração cadastral e em sendo constatada irregularidade grave como no caso em apreço, configurada no fato do contribuinte não ter sido encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral, cabe ao servidor do fisco efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais, conforme estabelece o § 1º do artigo 78 da Portaria n. 05/2014.”
(id. 86772025, pág. 10).

Por fim, defende que
“
a decisão que culminou na Suspensão da Inscrição Estadual da Impetrante, objeto da NOTIFICAÇÃO N. 146076/1627/68/2018, constitui ato legítimo amparado na legislação pertinente, sendo, por conseguinte, dotada da presunção de veracidade e legitimidade até prova em contrário.”

(id. 86772025, pág. 11).

Postula, pois, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e a denegação da ordem.

Tempestividade certificada no id. 86772026.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 86772031)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 93790450, opina pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que concedeu parcialmente a ordem mandamental para ratificar a
medida liminar que determinou a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado, por restar configurado o direito líquido e certo à providência.

Quanto aos fatos, narra a
impetrante que foi surpreendida, no dia 05/03/2018, com a lavratura da Notificação nº
146076/1627/68/2017 (id. 86772965)
decorrente da suspensão da inscrição estadual, em razão
de
“ocorrência de grave irregularidade cadastral”
, configurada na incompatibilidade entre a atividade econômica principal registrada (“
FABRICAÇÃO”) e aquela supostamente exercida “
in loco
” pela empresa (“COMÉRCIO”).

Eis trechos da sentença que reconheceu a ilegalidade praticada pelo Fisco estadual ao realizar a suspensão do cadastro estadual da empresa impetrante-apelada sem prévio procedimento administrativo:

“

Trata-se de mandado de segurança impetrado por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA contra ato do Gerente de Fiscalização de Micro e Pequenas Empresas, vinculado ao Secretário de Estado da Fazenda de Tributos Estaduais de Mato Grosso, e outros.

Narra que no dia 05/03/2018 foi surpreendida com a lavratura da NOTIFICAÇÃO nº 146076/1627/68/2017 informando a suspensão de sua inscrição estadual, em razão de irregularidades cadastrais.

Alega a inexistência das apontadas irregularidades fiscais, sob o fundamento de que seu CNAE FISCAL n° 46.32-0-01 prevê a atividade de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. Ademais, sustenta ser totalmente indevida a suspensão da inscrição estadual de empresas em decorrência de sua irregularidade fiscal.

Requer a concessão de medida liminar para a sustação da suspensão de seu cadastro, e, no mérito, pleiteia a concessão de segurança, confirmando a liminar.

[...]

Antes mesmo da análise do plano material que daria suporte à suspensão, como, por exemplo, a razoabilidade da medida frente à suposta irregularidade cadastral alegada, consistente na divergência de atividade, escancara-se que a imposição da suspensão não foi procedida de um processo administrativo apropriado.

Com efeito, pela análise dos documentos contidos nos fólios, pode-se concluir que o ato de suspensão do cadastro da impetrante não foi precedido de processo administrativo permeado pelo contraditório e ampla defesa.

Além disso, verifica-se que a notificação de suspensão cadastral expedida no dia 05/03/2018 (ID. 12060870), uma segunda feira, se fundamentou em vistoria realizada em 02/03/2018, ou seja, apenas 03 (três) dias antes, em uma sexta feira, às 17h conforme alegado pela própria fiscalização (ID. 12060870, fls. 02/06). No apontado laudo de vistoria a autoridade ao tecer suas considerações, relata irregularidade pelo não funcionamento no horário das 17h, ausência de aparente exercício das atividades constantes no registro da empresa, e divergência das atividades exercidas.

Não adentrando ao mérito do conteúdo do Laudo de Vistoria responsável pela notificação/suspensão, o que pode se concluir de plano partindo das alegações da impetrante, é que não se sustentam as apontadas não conformidades, haja vista que: o comércio de cereais e leguminosas é uma das atividades constantes do registro fiscal da empresa; existia à época como fator impeditivo à carga/descarga de mercadorias a certidão positiva com efeitos de negativa vencida; e o horário de encerramento do expediente já havia sido atingido tal qual relatado pelo funcionário da empresa entrevistado pelos agentes fiscalizadores.

Destarte, a suspensão da inscrição no exíguo prazo, logo após o final de semana, sem possibilitar à impetrante que pudesse tecer suas considerações ou trazer provas em sentido contrário se mostra no mínimo temerária.

Tal conduta é certamente prematura e afigura-se ilegal, ainda que respaldada na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98, art. 17-H,
caput
), exatamente pelo mencionado desrespeito aos ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos (ampla defesa e contraditório).

A jurisprudência do TJMT é farta no sentido de que a atuação do fisco estadual, desta maneira, configura ofensa ao devido processo legal, “
in vide
”:

(...)

Ademais, a medida de suspensão da inscrição estadual da impetrante foge à razoabilidade, tendo em vista que acarreta a paralização da atividade econômica, com a impossibilidade de emissão de notas fiscais, e, por conseguinte, configura desproporcional ofensa ao princípio da preservação da empresa (e por consequência à livre iniciativa), à geração de riquezas, inclusive de recolhimento de tributos, à manutenção de empregos, dentre outras gravosas consequências.

Por último, com relação às alegações de descumprimento da liminar arguidas pela parte impetrante, observo que na apreciação do pedido de reconsideração contido no ID. 1219586 esta matéria já foi enfrentada (ID. 12169283), inclusive sendo mantido o entendimento de piso pelo juízo
ad quem
(ID. 12431583). Ressalto ainda que a data de validade da Inscrição Estadual já se encontrava prevista antes da concessão da liminar nestes autos (ID. 12060846), de modo que foi mantida aquela decisão em seus inteiros termos para impedir expedição de salvo-conduto em favor da impetrante.

Em face do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA por restar configurado o direito líquido e certo à providência, mantendo a medida liminar responsável por determinar a reativação do cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado. Assim, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Remessa necessária.”

(id. 86772021) (grifou-se).

O juízo
a quo
bem delineou a questão de acordo com o entendimento jurisprudencial da matéria, motivo por que não comporta qualquer retoque.

Esta Corte de Justiça tem julgados, de forma reiterada, que a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, de ofício, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5º, LV, CF), em ambas as Câmaras de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada. (N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

A alegação do Estado no sentido de que detém competência para avaliar a inscrição não suplanta o direito ao contraditório assegurado constitucionalmente.

Desse modo, sem a necessidade de maiores digressões, revela-se ilegal e abusiva a ser amparado pela via mandamental a suspensão da inscrição estadual da Impetrante, porquanto não foram respeitados os ditames constitucionais.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame, ratifico a sentença.

Sem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022